Tribunal: CARF
Processo: 13851.721538/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721538/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.012 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ APARECIDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DA NOTIFICAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721538/2016-58
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.012 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721538/2016-58

Contra o interessado acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
2015/842894515409863 (fls. 53-58) em decorrência da revisão da Declaração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2015, ano-calendário
2014.
O crédito tributário constituído importou em R$ 7.091,42; sendo R$ 3.640,74 de
imposto suplementar, R$ 2.730,55 de multa de ofício e R$ 720,13 de juros de mora
atualizados até 31/10/2016.
A infração apurada foi omissão de rendimentos no valor de R$ 28.721,28 recebidos do
Fundo do Regime Geral de Previdência Social.
DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente intimado da notificação de lançamento, o contribuinte apresentou a
impugnação de folhas 2 a 25 com vistas a cancelar o imposto ali cobrado. Em resumo,
alegou que não houve a infração apontada porque os rendimentos recebidos eram
isentos de imposto de renda, haja vista se tratar "de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de
moléstia grave"
É resumidamente o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/01/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 29/01/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Alega o impugnante não ter cometido a infração apontada na notificação de
lançamento porque os rendimentos recebidos do Fundo do Regime Geral de Previdência
Social eram isentos de imposto de renda por se tratar de proventos de aposentadoria
percebidos por portador de moléstia grave.
De fato, a isenção a que se refere o contribuinte é uma das previstas na legislação
tributária, conforme se infere da leitura do inciso XIV, do art. 6o, da Lei 7.713/88.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.012 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721538/2016-58

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
(...)”
Todavia, é requisito para o direito à mencionada isenção a comprovação da doença por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal dos municípios, como dispõe o Art.30 e §1o, da Lei no 9.250/95:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Pois bem, o laudo médico pericial do INSS anexado processo (doc. fls. 18), salvo
engano o mesmo já apresentado anteriormente em resposta ao termo de intimação
fiscal que precedeu a notificação de lançamento ora analisada, define que não se
enquadra nos quadros clínicos de cardiopatia grave a patologia de Luiz Aparecido
dos Santos. E traz expressamente: "Desta forma não faz jus à isenção do imposto de
renda".
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reapresenta laudo subscrito
pelo médico Lineu Hamilton Cunha, em 16/08/2016, que se contrapõe à informação
constante do documento acima.
Observa-se, contudo, que o citado documento não contém a indicação do
cargo, número da matrícula, ou do ato que confere ao profissional, autoridade para
manifestar-se como perito em nome do serviço público municipal de saúde.
Além disso, na busca da verdade material, efetuamos consultas na internet,
no afã de obter tal informação, sem êxito.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.012 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721538/2016-58

Fl. 96
DF CARF MF
Original